Tribunal: CARF
Processo: 10540.001908/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001908/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.106 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
JOSELITO PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão recorrido que manteve o
lançamento tributário, materializado no Auto de Infração, relativo ao Imposto de Renda da
Pessoa Física, ano-calendário de 2005 (fls. 3 a 9), por ter sido constatada a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
As contas objeto de autuação foram do Banco Bradesco, agência 30929, conta n°
8.7777 (extratos de fls. 35/55) e Banco do Brasil, agência 22497, conta n° 2.1212 (extratos de
fls. 58 a 105). O Relatório de Fiscalização – Auto de Infração encontra-se às fls. 11 a 17 e os
Anexos I a IV ao Auto de Infração – Demonstrativos de Valores, às fls. 18/28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001908/2009-23
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.106 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001908/2009-23

O acórdão recorrido foi assim ementado:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade. Cabe ao contribuinte provar por meio
de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua natureza. Tais
elementos de prova devem coincidir em datas e valores com os depósitos que se
pretenda justificar.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
É sócio fundador da Cooperativa Mista de Garimpeiros, Lapidários e
Agropecuaristas do Município de Licínio de Almeida – COOGLAP,
exercendo em seu nome a atividade de comercialização de pedras
preciosas extraídas pelos garimpeiros associados, conforme declaração já
apresentada;
(ii)
Em decorrência dessa comercialização, os pagamentos foram realizados
nas contas bancárias de sua titularidade e que os extratos de conta corrente
espelhariam a origem dos depósitos efetuados, cujos valores referidos
pertenceriam aos garimpeiros/associados, apresentando o que seriam os
demonstrativos de saída dos valores repassados aos associados;
(iii)
Tais documentos comprovariam, segundo o Recorrente, o total de retirada
para os associados, no montante de R$ 2.210.947,25, assim divididos: para
a COOGLAP (total de R$ 900.291,35), para a Cooperativa Mista
Agropecuária e de Mineração Brejinho das Ametistas – COOAMAC (total
de R$ 1.034.780,90) e para os associados da COOAGLAP/COOAMAC
que receberam o rateio através de depósitos e transferências bancárias
(total de R$ 143.845,00);
(iv)
Que os valores repassados para a COOAMAC decorrem do contrato de
parceria firmado entre essa cooperativa e a COOGLAP, da qual é
associado e que os resultados líquidos da venda em comum dos produtos
entregues para a comercialização e a participação nas sobras líquidas
anuais não seriam passíveis de tributação, tergiversando acerca do que
seria ato cooperativo;
(v)
Não se insere o intuito lucrativo nas cooperativas;
(vi)
Sustenta que os documentos comprobatórios dos seus argumentos já foram
anexados quando prestou informações através do Mandado de
Procedimento Fiscal n.° 0510100.2001.002746, tendo sido comprovando,
a seu ver, que os valores depositados em suas contas bancárias tiveram
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.106 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001908/2009-23

origem na comercialização de pedras preciosas dos cooperados
relacionados nos livros de registro de associados da COOAGLAP e
COOAMAC.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, procedo ao registro quanto ao fundamento legal do lançamento, que
é o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96. Consta no trabalho fiscal que a omissão de
rendimentos é caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituições
financeiras, sendo que o Recorrente não teria comprovado, com documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se, prova que o Recorrente se olvidou em
apresentar.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.106 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001908/2009-23

Verifico, pelo Relatório Fiscal, às fls. 12 e seguintes, que após as informações
apresentadas pelo Recorrente, foi determinada novamente sua intimação, na medida em que fora
constatada pela Fiscalização:
a) Informamos que ainda NÃO tinha sido efetuada a comprovação da origem dos
recursos em conta bancária por não ter sido apresentada documentação hábil para tal,
tendo em vista que da simples observação dos depósitos bancários não se pode
deduzir, tomando em consideração apenas a alegação que todo crédito em conta é
proveniente de recursos referentes à comercialização de produtos dos associados
das duas cooperativas pelas quais o sujeito passivo se afirma responsável;
b) A Planilha citando relação de associados da COOGLAP e rateio dos resultados
apresentada não contém a data da efetiva transferência dos recursos, para que
busque se comprovar a real destinação dos valores. Também não são apresentados
os recibos vinculando o recebimento ao resultado de venda de produção ou rateio
de sobras de exercício;
c) As Cópias de recibos nos quais os associados da COOAMAC (cooperativa parceira)
afirmam estarem recebendo os valores referentes às sobras líquidas do exercício de
2005, são datadas de 02 de abril de 2006, sendo que o período cujos extratos bancários
estão sendo analisados corresponde ao ano calendário de 2005.
Ainda, não fica possível comprovar que há a efetiva transferência de recursos
diretamente da conta bancária do sujeito passivo fiscalizado, e tampouco pode
identificar-se a data do real pagamento, se porventura o mesmo tivesse sido
efetuado ao longo do ano de 2005 (apesar dos recibos se referirem ao rateio das
sobras líquidas do exercício, o que geralmente ocorre no ano seguinte, ou seja, no
ano de 2006);
d) Da análise dos extratos bancários (débitos), em comparação com os recibos assinados
pelos associados da COOAMAC (ressaltamos ainda que parte deles não está assinado)
ou em comparação com a planilha que informa o rateio pelos associados da COOGLAP,
não pudemos encontrar qualquer correlação entre os valores, de forma que apenas
a comprovação, mediante documentação, da EFETIVA transferência de recursos
poderia comprovar o ocorrido;
e) Ainda na análise dos extratos bancários, no que diz respeito aos créditos,
encontramos os seguintes históricos, entre outros: "Transf. entre Agências Dinheiro",
"Depósito em Cheque", "TED - Transf. Elet. Disponível" (na conta do Bradesco), e
"Desbloqueio de Depósito", "TED - Créd. em Conta", "Dep. Em Cheque" e DOC -
Créd. em Conta Corrente" (na conta do Banco do Brasil). Como o objeto principal da
solicitação contida no Termo de Intimação Fiscal n° 001 é a verificação da ORIGEM
dos CRÉDITOS em conta bancária, tão importante quanto à comprovação da
destinação dos recursos (ou até mais) é a comprovação dos fatos que originaram os
créditos em conta, tendo em vista que os históricos, por si só, não são suficientes
para isto. Desta forma, permanecem as origens dos créditos consideradas como não
comprovadas junto a esta fiscalização;
f) Buscando reforçar a afirmação do sujeito passivo fiscalizado, no sentido de ser a
movimentação financeira de suas contas bancárias decorrente da comercialização
praticada em nome das cooperativas COOGLAP e COOAMAC, analisamos os
documentos referentes aos procedimentos de fiscalização efetuados pela Receita
Federal, através desta Delegacia, junto às pessoas jurídicas citadas (fiscalizações
determinadas pelos MPF n° 0510300-2006-00051-7 e 05103-2006-00052-5, para os
anos-calendário de 2003 a 2005), ou seja, as Notas Fiscais de venda e Livros Fiscais
apresentados, concluindo não ter sido possível estabelecer uma correlação entre os
valores dos créditos recebidos pelo Sr. Joselito Pereira da Silva (alegados como
referentes às vendas das cooperativas) e os mesmos dados contidos nos Livros e NF
apresentados pelas cooperativas e referentes ao ano-calendário de 2005. Tampouco
pôde-se estabelecer uma correlação entre os valores expressos nas planilhas
apresentadas pelo sujeito passivo e que tratam dos valores repassados aos
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.106 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001908/2009-23

associados da COOGLAP, de R$ 900.291,35, com o que informavam os Livros e
Notas Fiscais apresentadas por ocasião da fiscalização efetuada junto àquela
Pessoa Jurídica (que totalizaram como vendas o valor d e R$ 29.200,00 no Ano-
calendário de 2005).
Em resposta ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, o Recorrente ratifica
sua responsabilidade pela comercialização de pedras preciosas das cooperativas, todavia, sem
acrescentar qualquer prova que permitisse a identificação da origem dos créditos em contas
bancárias, por meio de documentação hábil e idônea, ou que permitisse ao menos a comprovação
das entradas e saídas de valores serem relacionados aos recebimentos e posteriores repasses
financeiros oriundos da comercialização das pedras preciosas objeto das cooperativas.
No âmbito da Impugnação nenhum documento adicional, visando à demonstração
da origem dos depósitos bancários, de forma conclusiva e individualizada, fora apresentado pelo
Recorrente. Também o presente recurso segue as razões da Impugnação.
Diante das disparidade da documentação coligida aos autos com a movimentação
financeira do Recorrente, ou mesmo da generalidade de suas alegações, outro não pode ser o
entendimento senão a manutenção do lançamento tributário.
Com efeito, em respeito ao princípio da legalidade, que impõe a presunção legal
da omissão de rendimentos, tipificada no art. 42 da Lei no 9.430/96, apenas com a apresentação
da prova individualizada da origem dos depósitos admitir-se-ia a exclusão da base imponível
tributária.
Assim, adiro ao acórdão recorrido, transcrevendo suas razões:
Da análise dos autos, verifica-se que o impugnante nada traz de novo no sentido de
permitir a identificação da origem dos créditos em contas bancárias, por meio de
documentação hábil e idônea, de modo a vincular as entradas e saídas de valores com os
recebimentos e posteriores repasses financeiros oriundos da comercialização das pedras
preciosas objeto das cooperativas.
Ressalte-se que a mera declaração de que o contribuinte era o responsável pela
comercialização das pedras preciosas e, por isto, os pagamentos foram feitos em sua
conta bancária, para posteriormente repassá-los aos associados, não pode ser
considerada suficiente àcomprovação.
Portanto, engana-se o contribuinte em seu entendimento, pois importa esclarecer que
tais alegações são inócuas, tendo em vista que justificar a origem de um determinado
crédito significa necessariamente que haja a comprovação de forma inequívoca de onde
veio o valor depositado e a que título ele ocorreu Note-se que tal procedimento em
momento nenhum foi adotado pelo impugnante.
É mister destacar, que embora tenha se dado ampla oportunidade ao interessado para
apresentar os comprovantes e esclarecimentos a respeito do lançamento, o mesmo não
trouxe ao processo quaisquer elementos a partir dos quais se pudesse inferir a
autenticidade de seus argumentos, invalidando as presunções constituídas. O
procedimento administrativo de lançamento aperfeiçoa-se, eventualmente, no processo
administrativo fiscal, onde o interessado, insatisfeito com o lançamento, inicia o
contraditório questionando a validade do ato administrativo implementado pelo fisco.
Assim, vale reiterar que a despeito dos Termos emitidos pela fiscalização e do tempo
concedido, as respostas foram insuficientes, por carência de documentação hábil e
idônea, assim como evasivas, ao insistir na não incidência de tributação dos atos
cooperativos.
O sujeito passivo faz também menção à decisões administrativas no intuito que elas
corroborem os seus argumentos de defesa.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.106 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001908/2009-23

Contudo, as decisões administrativas trazidas ao processo pelo interessado não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a eficácia de
tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo
de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Em resumo, cumpre reiterar que, com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
anteriormente transcrito, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos valores
mencionados no auto de infração. Como o interessado não trouxe aos autos
documentação hábil e idônea coincidente em data e valor que comprovasse a origem
dos valores em análise, presume-se tratar de rendimentos omitidos.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital